Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUIR A CONDIÇÃO DE SUB JUDICE DO CONCORRENTE E DETERMINAR SUA NOMEAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO IMUTÁVEL. DETERMINAÇÃO DA INCLUSÃO DO CANDIDATO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA REGULAR. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADA A ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no n. 0722145-28.2019.8.07.0016, indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Indefiro o pleito autoral retro tendo em vista que os documentos juntados pelo ente federativo réu demonstram o devido cumprimento dos termos do Acórdão ID n° 89471798.
Nesse sentido, a referida Decisão julgou procedentes os pedidos iniciais "... para declarar a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social; condenar o Distrito Federal à obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso".
Portanto, comprovada a inclusão do autor à relação de candidatos aprovados em atendimento à decisão judicial favorável para a continuidade no certame, mostra-se indevida a pretensão autoral à exclusão da condição de sub judice.
Ante o exposto, determino o arquivamento do feito com as cautelas de praxe.
Intimem-se.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente aduz que a Terceira Turma Recursal declarou a nulidade do ato administrativo de sua exclusão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, atinente ao Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares (CFP/QPPMC/PMDF), e condenou o Distrito Federal na obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso.
3. Relata que, na fase de cumprimento de sentença, requereu a intimação do Distrito Federal para que cumprisse a decisão no sentido de garantir ao exequente o prosseguimento no certame, bem como sua nomeação definitiva, sob pena de imposição de multa diária até o efetivo cumprimento.
4. Aduz que o edital apresentado pelo ente distrital, com data de 29 de junho de 2019, ainda indica o candidato como sub judice.
5. Nesse cenário, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que publique o edital para exclusão do ora agravante da condição de sub judice, passando à condição regular, bem como promova a sua nomeação efetiva, sob pena de multa pelo descumprimento
6. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
7. A decisão ID 28399257 indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
8. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
9. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
10. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
11. No caso ora em análise, a Terceira Turma Recursal, na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência, realizada em 10/03/2021, ao reexaminar os Embargos de Declaração oposto pelo ora agravante, conforme os ditames do art. 1.040, II, do CPC, declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares (CFP/QPPMC/PMDF) na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social e condenou o Distrito Federal na obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso (Acórdão de no 1323633 - ID 89471802, origem ).
12. O recorrente apresentou petição no feito de origem requerendo a deflagração da fase de cumprimento de sentença “no sentido de garantir ao Exequente o prosseguimento no certame, bem como sua nomeação definitiva, sob pena de imposição de multa diária até o efetivo cumprimento” – ID 90699594, origem.
13. O Distrito Federal apresentou petição e ofício, datado de 24/05/2021, com informação de que o candidato Frankyson Cley dos Santos de Almeida, inscrição 197117525, prosseguiu no certame, conforme se verifica no edital no 137/DGP – PMDF, de 28 de junho de 2019, anexado aos autos.
14. Muito embora o edital esteja com data anterior ao julgado da Terceira Turma Recursal, comprova que o Distrito Federal oportunizou ao demandante o prosseguimento no certame, ainda que na condição sub judice.
15. Em sede de contrarrazões, o ente distrital apresentou informação prestada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES (ID 29196000), responsável pela realização das provas, informando que o candidato, ora agravante, prosseguiu na realização do certame na condição “sub judice”.
16. Portanto, quanto à nomeação do candidato, não há que se falar em descumprimento da determinação judicial, uma vez que não houve determinação de nomeação compulsória do candidato, mas declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão do concorrente na fase de sindicância de vida pregressa. Ademais, a obrigatoriedade de nomeação do agravado só seria possível, caso inexistisse exclusão por outro motivo, e desde que observadas a ordem classificatória, o número de vagas e as demais regras do edital do concurso.
17. Quanto ao pedido de exclusão da condição “sub judice”, razão assiste ao agravado, haja vista não se mostrar coerente a permanência do candidato sub judice, se o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença e o direito do agravante se tornou imutável. Ademais, a manutenção desta condição poderia futuramente impedir sua nomeação, demonstrando o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.
18. Portanto, dou provimento parcial ao agravo para que o agravante seja excluído do quadro dos candidatos sub judice (com relação ao processo no 0722145-28.2019.8.07.0016) e para que seja classificado na lista final do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital no 137/DGP-PMDF, de 28 de junho de 2019, na condição regular, caso não haja outro processo em curso que justifique sua manutenção.
19. Ressalto que sua nomeação e posse só será possível, se observada a ordem classificatória regular, pressuposto lógico para sua ocorrência.
20. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
21. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.